Tribunal: CARF
Processo: 10715.722925/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, e. O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722925/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.225 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
WORLD CARGO - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado
deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.

Relatório

A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 79 apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 54, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 19, nos moldes do
Auto Infração de fls. 03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722925/2013-35
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722925/2013-35

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é legítima para constar como sujeito passivo da exigência tributária;
O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;
A penalidade viola princípios constitucionais;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722925/2013-35

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Cabe registrar, inicialmente, que o contribuinte não contestou o mérito principal,
que é a não prestação de informação aduaneira. Simplesmente alegou não ter responsabilidade
por tal prestação de informação, solicitou que seja reconhecida a denúncia espontânea, a
preclusão intercorrente e questionou a proporcionalidade e razoabilidade da multa.
São essas as matérias que serão objeto do presente julgamento.
Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual estão mantidas as integridades e validades do lançamento e
do julgamento de primeira instância.
As matérias da preclusão intercorrente, da denúncia espontânea e da razoabilidade
e proporcionalidade da multa são orientadas pelas Súmulas Vinculantes CARF n.o 2, n.o 11 e n.o
126, transcritas a seguir:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(...)
Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722925/2013-35

Os pedidos devem ser negados com base nos enunciados sumulares.
E sobre a ausência de responsabilidade, tal alegação não procede visto que sua
responsabilidade decorre da sua condição de representante do transportador estrangeiro. Como
representante, deve prestar as informações sobre os manifestos, conhecimentos de carga e cargas
descarregadas ao Siscomex.
De acordo com o previsto nos artigos 4.o e 5.o da Instrução Normativa RFB no
800/2007, o sujeito passivo da presente lide é equiparado ao transportador:

“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”

Desse modo, o pedido a respeito da responsabilidade do sujeito passivo deve ser
igualmente negado.
Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão a quo, as
preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Original